Tribunal: TJDFT
Processo: 0723061-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. REPLICAÇÃO. AÇÕES IDÊNTICAS. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PRIMEIRAMENTE AVIADO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA MANEJADO ULTERIORMENTE. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA (CPC, ART. 286, II). IMPERIOSIDADE. LIMINAR. PRESERVAÇÃO TEMPORÁRIA (CPC, ART. 65, §4o). AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AVIAMENTO PRECEDENTE. LITISPENDÊNCIA PARCIAL PROVENIENTE DA CONTINÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DE PARTES, CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. IDENTIFICAÇÃO PARCIAL. PREVENÇÃO. DEMARCAÇÃO NO MOMENTO DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO (CPC, ARTS. 59 e 286, I e II; PGC do TJDFT, ART. 145). AFIRMAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Distribuída ação mandamental, o fato processual demarca a competência para processá-la e julgá-la, induzindo litispendência e prevenção, determinando que ao Juízo ao qual fora original e aleatoriamente distribuída devem ser endereçadas as ações conexas e, inclusive, ação idêntica reprisada pela mesma parte, consoante os princípios do juiz natural e da perpetuatio iurisdictionis, não interferindo nessa apreensão o fato de a ação primeiramente aviada haver sido extinta sem resolução de mérito, hipótese em que, na conformidade do prefixado na normatização processual de regência (CPC, art. 286, II), a distribuição por dependência sobeja imperativa.
2. A continência encerra espécie de litispendência parcial, pois a ação continente tem objeto mais amplo que a contida, ensejando a reunião de ambas para serem processadas e julgadas simultaneamente, sobejando imperiosa, diante da normatização processual positivada, a afirmação de prevenção do Juízo ao qual distribuída a ação contida primeiramente aviada para o processamento daquela ulteriormente ajuizada e que, a par da identidade de partes e causa de pedir, conquanto ostente pretensão objetiva mais abrangente que a primeva, guarde com esta identidade parcial de pedidos, cabendo-lhe, inclusive, dispor sobre a corroboração ou reversão da decisão prolatada pelo juízo incompetente (CPC, arts. 65, §4o e 286 I; PGC do TJDFT, art. 145).
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.